Tribunal: TJPA
Processo: 0002824-21.2017.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002824-21.2017.8.14.0017

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELITA LUIZ DE SALES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO À RENAME. DEVER ESTATAL DE GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto para reformar sentença que determina o fornecido do medicamento Eritropoetina Humana a paciente hipossuficiente, portador de síndrome mielodisplásica (CID 10 D46), conforme prescrição médica. A parte agravante alega ilegitimidade passiva, visto que o medicamento não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), e pleiteia a inclusão da União no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a responsabilidade pelo fornecimento de medicamento não é constante da RENAME recai sobre o Estado ou exclusivamente sobre a União; (ii) a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 60 e do Tema 1.234 do STF, quanto à competência e responsabilidade financeira nos casos de judicialização de medicamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da decisão vinculante do STF (RE 855.178 RG/PE, Tema 793), os entes federativos possuem responsabilidade solidária para fornecer medicamentos e tratamentos de saúde aos cidadãos, podendo figurar no polo passivo isoladamente.

4. A recente Súmula Vinculante nº 60 reforça que as demandas judiciais relativas a medicamentos não constantes da RENAME devem respeitar o fluxo previsto nos acordos interfederativos homologados pelo STF.

5. Quanto à competência, o Tema 1234 do STF (RE 1.366.243/SC) estabelece que a Justiça Estadual mantém competência para demandas cujo medicamento não ultrapasse 210 salarios minimos, cabendo à União o ressarcimento via repasses de Fundo a Fundo em caso de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

_______________________________________

“Dispositivos relevantes citados”: CF/1988, arts. 196; PCC, art. 292; Tema 793/STF, Tema 1234/STF.

“Jurisprudência relevante relevante”: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/05/2015; STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº

0002824-21.2017.8.14.0017.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de ID. 19081072 que
negou provimento à Apelação Cível
interposta em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em interesse de
ELITA LUIZ DE SALES.

Em síntese, consta dos autos que a interessada, portadora de síndrome mielodisplástica – SUBTIPO anemia refratária (CID 10 D46), e necessita fazer uso contínuo do medicamento ERITROPETINA HUMANA – na dose de 40.000 ui por semana, com custo aproximado de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais).

Em razão da hipossuficiência da parte e o dever atribuído ao Poder Público em garantir o acesso universal e igualitário ao direito à vida e à saúde, o juízo a quo julgou procedente demanda proposta, no sentido de fornecer a medicação descrita sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Face a sentença, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível, argumentando que o medicamento pretendido na demanda não integra as listas oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS), aduzindo a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação, e o deslocamento para a Justiça Federal, posto que não se encontra previsto na listagem RENAME.

Em decisão de monocrática, neguei provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença hostilizada.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno visando a reconsideração da decisão.

Em suas razões recursais, reitera a tese de incompetência absoluta do juízo, mencionando que o fármaco em questão não integra a lista RENAME, de modo que atrairia a competência da União no presente caso.

Sustenta a impossibilidade de fornecimento do fármaco pretendido uma vez que os medicamentos listados no Grupo 1A são de extrema importância para a assistência farmacêutica do SUS por serem drogas de alto custo, muitas vezes não encontradas no mercado convencional de medicamentos.

Tece comentários quanto aos requisitos para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do sus (REsp Repetivo nº 1.657.156 – RJ) e o uso off label.

Requereu o prequestionamento da matéria, e por fim, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão hostilizada.

Apresentadas Contrarrazões, o Ministério Público Estadual refutou as alegações tecidas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia sobre o fornecimento do fármaco Eritropetina Humana no qual não compõem a lista RENAME, mas constatado na ANVISA.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Inicialmente, vale ressaltar, que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto a responsabilidade dos entes federados no RE 855.178 RG/PE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, com julgamento em 05/03/2015, reconheceu a existência de Repercussão Geral – Tema 793, sob a tese que
"o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente".
"Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Destaco que o mesmo tribunal recentemente publicou no Diário De Justiça Eletrônico (DJE) e no Diário Oficial Da União (DOU) no dia 24/09/2024 a Súmula Vinculante nº 60 que dispõe o seguinte:

Súmula Vinculante 60 -
O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

O Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC, Tema 1234, fixou tese de repercussão geral para determinar que as demandas relativas ao fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados à política de distribuição do SUS (lista RENAME), somente deverão tramitar perante a Justiça Federal, quando o valor do tratamento anual ultrapassar o limite de 210 salários-mínimos.

No entanto, caso o valor seja inferior a esse patamar, a competência permanece com a Justiça Estadual, e o ressarcimento poderá ser pleiteado pela via administrativa, conforme destaco:

TEMA 1234/STF:

“I - Competência.

1)
Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

(...)

III – Custeio

3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.

(...)

3.3)
As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

(STF, Tema 1234, RE 1.366.243, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/09/2024).

Além disso, o supramencionado Tema 1234 realizou também a modulação dos efeitos quanto à competência, decretando que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.”

Nesse viés, considerando a modulação de efeitos supramencionada, se destaca que os processos com tramitação em andamento devem permanecer no Juízo relator, aplicando-se a questão da competência da União somente em casos novos, cujo ajuizamento tenha sido a partir de 11 de outubro de 2024, data de publicação do acórdão.

Outrossim, relevante destacar que argumentos como a ausência de dotação orçamentária não podem servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existencial necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discricionariedade do gestor público em cumprir ou não o mandamento constitucional.

E mais, não custa relembrar que o princípio da proibição do retrocesso impede o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à saúde), não podendo ser posteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.

Além disso, o direito à saúde é norma constitucional fundamental social, encontrando-se positivado no art. 6º, bem como no art. 196 da Constituição Federal, este último dispondo claramente da obrigatoriedade que o Estado (aqui entendido em sua totalidade, abrangendo União, Estados e Municípios) possui de garantir tal direito ao cidadão.

Consoante citado na decisão, no bojo dos julgamentos acima mencionados, há respaldo constitucional a compelir os entes públicos a fornecer os meios indispensáveis ao tratamento de saúde dos cidadãos - mormente em casos como o presente, em que a gravidade da doença e a necessidade de tratamento estão, a princípio, comprovadas pelo agravado, sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente.

Em igual direção a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). MEDICAMENTO PREVISTO NA LISTA RENAME. AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO DO FARMACO PARA A PATOLOGIA NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE
ASTREINTES
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

2.

O texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF/88).

3.

A obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica na participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre eles. Assim, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles. Ilegitimidade passiva rejeitada.

4.

Consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

5.Multa diária. É plenamente possível a imposição de multa ao Poder Público por descumprimento de determinação judicial, a qual deve guardar relação direta de proporcionalidade e razoabilidade com a natureza da obrigação a ser cumprida, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte.

6.

O não cumprimento, reiterado, das decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, constitui, ato atentatório à dignidade da justiça (art.77, inc. IV do Código de Processo Civil) e a multa imposta pela prática do ato, por ter caráter eminentemente punitivo, poderá ser conjugada com a multa coercitiva (astreintes).

7. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801712-63.2021.8.14.0010 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/07/2024 )

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto nos autos de Ação Civil Pública, determinando o fornecimento de tratamento de saúde ao agravado João Emanoel Pereira Pantoja, representado por Eloisa Maria de Miranda Pereira. O agravante sustenta ilegitimidade passiva e responsabilidade exclusiva da União no fornecimento de medicamentos de alto custo não incorporados às listas oficiais do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Pará tem legitimidade passiva para figurar no polo da demanda que trata do fornecimento de medicamentos de alto custo, não constantes da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), ou se essa responsabilidade é exclusiva da União.

3. Questão adicional em discussão: a razoabilidade da multa imposta em caso de descumprimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Segundo o STF, os entes federativos possuem responsabilidade solidária no dever de prestar assistência à saúde, conforme tese firmada no RE 855.178 (Tema 793), podendo figurar no polo passivo, isoladamente ou conjuntamente, qualquer um dos entes (União, Estados e Municípios).
5. A jurisprudência do STF e dos Tribunais Superiores reafirma que o dever de garantir o direito à saúde é constitucional e deve ser cumprido pelos entes federativos, independentemente de questões administrativas ou de orçamento.
6. O valor da multa diária de R$ 20.000,00 fixada na decisão recorrida não se mostra desproporcional, considerando o caráter coercitivo da medida e a necessidade de efetivação da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. Os entes federativos têm responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de saúde de cidadãos, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo de demanda judicial; 2. A imposição de multa diária em caso de descumprimento de decisão judicial deve ser razoável e proporcional ao objetivo de compelir o cumprimento da ordem."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800019-65.2020.8.14.0079 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2024 )

Portanto, verifico que inexistem razões para reformar a Decisão Monocrática proferida, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Posto isto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão hostilizada
,
nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/12/2024